Tribunal: TJMT
Processo: 1006338-35.2021.8.11.0040
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006338-35.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[GEDEAO FREITAS DOS SANTOS - CPF: 660.192.143-20 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1006338-35.2021.8.11.0040

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso

Parte Recorrente:
Gedeao Freitas dos Santos

Parte Recorrida:
Banco Itaú Consignado S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
12/07/2022

Ordem na pauta: 52

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – COBRANÇA ILEGÍTIMA – FATURA DEVIDAMENTE QUITADA – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE EM AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS
IN RE IPSA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor de serviços comprovar a legitimidade da cobrança dos débitos por qualquer meio admitido em direito.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por parcela devidamente quitada, com declaração de inexigibilidade em ação já transitada em julgado, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte Autora ante sentença em ação declaratória que julgou improcedente a pretensão inicial, em razão da ausência de demonstração de fato ensejador de danos morais.

O Recorrente requer a reforma da sentença para que seja declarada a inexigibilidade do débito que originou a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e a consequente condenação do Recorrido em indenização por danos morais, em decorrência de sua conduta antijurídica (ID. 121750091).

A instituição bancária apresenta contrarrazões no Id. 121750095, rechaçando a tese recursal e pleiteando a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da legalidade da inscrição do nome do Autor/Consumidor no rol dos maus pagadores por dívida que alega já ter sido devidamente quitada, e, consequentemente, do cabimento de condenação de indenização por danos morais em virtude da aludida anotação.

Ressai dos autos que o Autor possuía relação contratual com o Banco Reclamado, já tendo ajuizado ação anterior para reconhecimento de cobrança indevida de fatura referente ao mês de dezembro de 2018.

O Recorrente aduz que, após sentença meritória da ação de n. 1008541-38.2019.8.11.0040, não teria mais se utilizado dos serviços do Réu, motivo pelo qual não reconhece o débito em que originou a restrição debatida nestes autos, no importe de R$ 6.850,13 (seis mil e oitocentos e cinquenta reais e treze centavos).

A instituição bancária traz aos autos a proposta de abertura de conta e pacote de serviços assinada pelo Autor, além de cópias de seu documento pessoal, comprovante de endereço e extratos de conta, mas se limita a asseverar que o débito negativado diz respeito à utilização da conta corrente que
teve início em 06/12/2018, e o qual Reclamante não adimpliu.

Ocorre que, no entanto, diferente do que o Reclamado afirma, nos autos de n. 1008541-38.2019.8.11.0040 foi reconhecida a quitação tempestiva da fatura referente ao mês de dezembro de 2018, ficando configurada a falha na prestação do serviço da instituição bancária.
[1]

Portanto, considerando que o Réu justifica a inscrição do nome do Autor por débito supostamente contraído exatamente no mesmo período em que a cobrança foi declarada inexigível na ação de n. 1008541-38.2019.8.11.0040, a sentença de improcedência baseada somente na comprovação de contratação de serviços deve ser reformada.

Desta forma, o Recorrido não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o do CPC), de modo que é ilegítima a negativação nos órgãos de proteção creditícia.

Sobre os danos morais, que o Reclamado afirma não ter ocorrido e o Reclamante almeja a condenação, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por valores já devidamente quitados configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), que não é a situação destes autos.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa,
fixo o
quantum
indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, pois não importará em enriquecimento indevido da parte Autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Reclamante, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,

com fundamento no art. 487, I do CPC,
DOU PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença recorrida para:

1 -
DECLARAR
a inexistência do débito discutido nestes autos, no valor de R$ 6.850,13 (seis mil e oitocentos e cinquenta reais e treze centavos), e, por conseguinte,
DETERMINAR
a exclusão definitiva do nome da parte Autora dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado desta decisão;

2 -

CONDENAR
o Reclamado a indenizar a parte Autora a título de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

[1]
“Restou comprovado nos autos que o autor adimpliu tempestivamente a fatura referente a dezembro de 2018 (ID 27161597); portanto, qualquer cobrança ou não reconhecimento do pagamento por parte das requeridas configura falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do CDC.

Deste modo, provado o pagamento da fatura questionada, o pedido do autor merece acolhimento.

Ex positis
e, por tudo que consta nos autos, julgo
procedente
o pedido formulado na inicial e, consequentemente, confirmo a liminar concedida ao autor, tornando-a definitiva em todos os seus termos. (autos n. 1008541-38.2019.8.11.0040, sentença publicada no DJE em 16/09/2020)”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022